Tribunal: STF
Processo: HC 269402
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.  INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.  ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus nº 223.103/RS.

2. Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 01/08/2025 e, posteriormente, denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, do Código Penal (homicídio qualificado).

3.  Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de origem, que denegou a ordem.
4. Contra o acórdão, formalizou a impetração perante o Superior Tribunal de Justiça.

5. Neste habeas corpus, os impetrantes alegam constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva. Aduzem ausência de fundamentação idônea e dos pressupostos processuais para a medida cautelar extrema. Articulam a suficiência das cautelares diversas da prisão. Ressaltam as condições pessoais favoráveis do paciente, a saber, primariedade e bons antecedentes.

6. Buscam, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva ainda que com a aplicação das medidas cautelares alternativas.

É o relatório.

Decido.

7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.

8. Além disso, a petição inicial desta impetração veio desacompanhada das peças necessárias ao exame dos pedidos. Os impetrantes, profissionais da advocacia com inscrição na OAB/RS, anexaram apenas a cópia da decisão de primeiro grau e sequer colacionaram o ato apontado como coator no STJ ou as decisões do Tribunal de Justiça. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.

9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

10. A par disso, em consulta ao sítio eletrônico do STJ, o Ministro Relator, ao apreciar o recurso em habeas corpus, assentou a idoneidade da fundamentação adotada no decreto prisional. Enfatizou que a custódia se justifica pelos dados concretos, que evidenciam sua necessidade para garantia da ordem pública. Confira-se trechos do julgado:

“Sobre os requisitos da prisão preventiva, o STJ firmou posicionamento segundo o qual somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP. 
Quanto ao contexto fático, a magistrada de primeiro grau informou que a hipótese investigativa era a de que, durante uma briga, o paciente (BERNARDO) fornecera a arma do crime e instigara o corréu RICHARD a confrontar fisicamente a vítima (Wesley); além disto, o paciente teria empurrado a vítima ao chão, o que viabilizou que o corréu desferisse a facada fatal (fls. 145/147):
(...)
O Tribunal de origem destacou que, num primeiro momento, a prisão preventiva havia sido indeferida pelo juízo a quo porque — a despeito de várias testemunhas terem presenciado o paciente participar ativamente do ataque contra a vítima, inclusive uma delas ter presenciado o paciente buscar a faca no carro e entregá-la para RICHARD — havia notícia de que paciente e vítima eram amigos e, portanto, a situação tumultuada merecia maior esclarecimento. Contudo, a juíza reconsiderou o indeferimento da preventiva porque a autoridade policial apresentou imagens de vídeo que demonstrariam o engajamento de BERNARDO nas agressões à vítima, além da confirmação do corréu de que o paciente lhe repassara a faca antes da briga e o auxiliara na fuga.
(...)
Portanto, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido aventadas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, o risco concreto à ordem pública. Nesse incipiente cenário probatório, o paciente esteve envolvido nas agressões à vítima, inclusive teria entregado uma faca para o corréu e, portanto, no mínimo, assumiu o risco do resultado morte. 
Na impetração é alegado que, quando Wesley recebeu o golpe de faca, o paciente estaria em outro local, sofrendo agressões físicas em outra briga. 
Não é possível, nesta via processual, rediscutir a fidedignidade das premissas factuais adotadas pelas instâncias ordinárias. Esta Corte Superior avalia se, à vista destes fatos levados em consideração pelo Tribunal a quo, haveria vício de aplicação da lei. Teses excludentes e/ou mitigadoras não podem ser discutidas originariamente nesta impetração, ainda que para fins precípuos de concessão de liberdade provisória, sendo certo que a instrução processual nem sequer foi iniciada (fl. 144).” (consulta ao sítio eletrônico do STJ, grifos nossos)

11. Nesse contexto, os fundamentos da custódia se mostram idôneos, porquanto revelados pela gravidade concreta dos fatos criminosos imputados. Ante o quadro, não há ilegalidade manifesta nas decisões mediante as quais decretada e mantida a prisão. As premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, pois evidenciada a indispensabilidade da preventiva para garantir a ordem pública. A propósito, destaco:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
 (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos). 

“Agravo regimental em habeas corpus. Processo penal. 2. Habeas corpus buscando a análise de questões não julgadas pelas instâncias anteriores. Não conhecimento. 3. Constrangimento ilegal manifesto. Inocorrência. Decreto de prisão preventiva fundamentado na gravidade concreta do crime e em maus antecedentes. Fundado risco à ordem pública. 4. Desproporcionalidade da prisão preventiva. Pena máxima de quatro anos como parâmetro para o cabimento do encarceramento no curso do processo – art. 313, I, do CPP. A prisão preventiva foi adotada diante de um delito com pena que excede ao parâmetro legal em circunstâncias objetivas e subjetivas particularmente graves. Não está evidente que a medida é desproporcional. 5. Negado provimento ao agravo regimental.”
(HC nº 148.239-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 1º/12/2017,p. 14/12/2017, grifos nossos).

“Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.”
(HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 14/03/2016; grifos nossos).

12. Assim, presentes os requisitos para a decretação e manutenção da prisão preventiva diante da gravidade concreta, mostram-se inadequadas as medidas alternativas. Nessa linha, destaco:

“Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Suposta prática dos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Prisão Preventiva. Fundamentação idônea. Insuficiência de medidas cautelares diversas. Agravo Regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Insurgência contra a prisão preventiva, supostamente decretada com base apenas na quantidade de entorpecente apreendido. Alegada suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. A quantidade de drogas apreendidas somada ao risco de reiteração delitiva, evidenciado pela reincidência específica quanto ao delito de tráfico de drogas, constituem fundamentos idôneos para o decreto prisional. Precedentes. 4. Presentes os requisitos para a medida constritiva previstos no art. 312 do CPP, entende-se as medidas cautelares alternativas diversas da prisão não se mostram suficientes a acautelar o meio social. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 258.376 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 1º/09/2025, p. 09/09/2025; grifos nossos).	

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. REFORÇO ARGUMENTATIVO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O agravante interpôs agravo regimental contra decisão monocrática que negou seguimento ao habeas corpus impetrado, mantendo a prisão preventiva imposta no curso da persecução penal. 2. Sustenta a defesa que a decisão monocrática incorreu em inovação argumentativa ao resgatar elementos do decreto prisional originário não invocados pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais ao denegar o habeas corpus em sede originária. 3. Requer a revogação da prisão preventiva e sua substituição por medidas cautelares diversas ou, alternativamente, a submissão do feito ao exame do Colegiado. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. Saber se houve inovação argumentativa vedada na decisão monocrática ao reafirmar fundamentos do decreto prisional originário. 5. Avaliar se está presente constrangimento ilegal que justifique a revogação da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado de que o mero reforço argumentativo realizado por instância superior, quando não altera substancialmente os fundamentos que justificaram a prisão preventiva, não configura inovação indevida nem reformatio in pejus. 7. No caso concreto, a decisão monocrática não introduziu fundamentos novos, mas reiterou aqueles já constantes do decreto prisional originário, conferindo-lhes maior densidade argumentativa. 8. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a prisão preventiva pode ser mantida com base na periculosidade do agente, na necessidade de resguardar a ordem pública e na insuficiência de medidas cautelares alternativas, desde que fundamentada de forma idônea. 9. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, por si só, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo regimental desprovido. 11. Tese de julgamento: "O mero reforço argumentativo em decisão monocrática, quando não altera substancialmente os fundamentos do decreto prisional originário, não caracteriza inovação indevida, tampouco reformatio in pejus, sendo válida a fundamentação que reafirma a necessidade da custódia cautelar, desde que calcada em elementos concretos.”
(HC nº 250.197 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/03/2025, p. 13/03/2025; grifos nossos).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO E LAVAGEM DE DINHEIRO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, ao fundamento de ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia na decretação de prisão preventiva. O agravante reiterou os argumentos da impetração, alegando, em síntese: a) inexistência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, considerando que o paciente teria papel secundário na organização criminosa; e b) ausência de contemporaneidade dos fatos imputados, visto que as atividades do grupo criminoso teriam cessado em 2023, cerca de um ano antes do decreto prisional. Requereu a revogação da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) determinar se a contemporaneidade entre os fatos e a decretação da custódia cautelar está presente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada reconhece que a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo para a decretação de prisão preventiva, desde que a decisão seja fundamentada em circunstâncias concretas do caso. 4. O habeas corpus constitui instrumento de tutela excepcional, cabível apenas para afastar ilegalidades flagrantes que impliquem restrição à liberdade de locomoção, não sendo adequado para revaloração de premissas fáticas ou análise aprofundada de provas. 5. No caso em análise, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos concretos que indicam a participação do paciente em organização criminosa estruturada, voltada à prática dos delitos de estelionato, mediante o denominado “golpe do motoboy”, e lavagem de dinheiro, com prejuízos vultosos às vítimas e atuação interestadual. A conduta delitiva apresenta gravidade concreta que justifica a medida cautelar. 6. O pressuposto da contemporaneidade dos fatos foi observado, porquanto apontados indícios de continuidade da atuação da organização criminosa em datas próximas à decretação da custódia cautelar, bem como em razão da natureza permanente dos delitos imputados. 7. As medidas cautelares diversas da prisão foram afastadas com base na sua insuficiência para garantir a ordem pública, diante da gravidade das condutas imputadas e do risco concreto de reiteração criminosa. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 118.340/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23.04.2016. STF, HC 95024, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.02.2009. STF, HC 138.552 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.06.2017. STF, HC 213460 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 30.05.2022. STJ, HC 496.533/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18.06.2019.”
(HC nº 249.045 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2025, p. 11/03/2025; grifos nossos).

13.   Registro, por fim, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo da primariedade e bons antecedentes, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022)

14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator